Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NÃO ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. O embargante alega contradição no julgamento quanto à validade da intimação pessoal por meio eletrônico, sustentando não ter aderido ao Juízo 100% Digital, o que invalidaria o ato processual e afastaria a configuração de abandono do processo. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contradição no acórdão embargado quanto à validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico; (ii) definir se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A contradição, segundo doutrina e jurisprudência, deve estar intrínseca aos termos da decisão, não envolvendo elementos externos.
4. No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a validade das intimações realizadas via sistema eletrônico para empresas cadastradas como parceiras do sistema PJe, considerando atendido o requisito de intimação pessoal exigido pelo CPC.
5. A ausência de adesão ao Juízo 100% Digital não obsta, por si só, a realização de intimações eletrônicas para empresas cadastradas, como dispõe a Lei 11.419/2006 e normativas do TJDFT.
6. Os embargos, ao reiterarem questões já decididas e desprovidas de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, configuram intento de rediscutir a matéria, o que desvirtua sua finalidade.
7. Verifica-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, prolongando indevidamente a solução do processo e afrontando os princípios da celeridade e economia processual, o que autoriza a aplicação de multa, conforme art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao embargante pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. As intimações realizadas por meio eletrônico para empresas cadastradas no sistema judicial são válidas e equivalem à intimação pessoal, independentemente de adesão ao Juízo 100% Digital.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir questões decididas ou a obter efeitos infringentes, salvo quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeitam o embargante à multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei 11.419/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930556, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1791876, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 23/11/2023.